Tribunal: TCU
Processo: 022.193/2024-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Referendo de cautelar concedida em representação sobre possíveis irregularidades em pregão eletrônico para aquisição de material de intendência.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela empresa M R Confecção e Representação Ltda. (CNPJ: 22.345.209/0001-20) a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 16/2023, sob a responsabilidade de Centro de Obtenções do Exército, para a aquisição de material de intendência (peça 4, p. 3); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fulcro no art. 276, caput , do Regimento Interno/TCU, referendar a medida cautelar adotada pelo relator por meio do despacho, transcrito no relatório que precede este acórdão, bem como as medidas acessórias constantes no mencionado despacho; 9.2. notificar sobre este acórdão o Centro de Obtenções do Exército e a representante.